Tribunal: STF
Processo: Inq 4828
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de agravo regimental interposto pela Deputada Federal BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI contra decisão monocrática por meio da qual não se conheceu agravo regimental por ela interposto contra decisão que determinou o arquivamento deste Inq. 4.828/DF.



    Neste recurso, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) ao se julgar o agravo regimental anteriormente interposto, houve violação ao princípio da colegialidade; (b) a decisão anteriormente agravada não apenas arquivou o inquérito, “muito além disso, determinou a instauração de inquérito específico para continuidade das investigações por condutas criminosas supostamente perpetradas inclusive pela ora agravante”; (c) não há divergência em relação ao entendimento acerca da legitimidade do próprio investigado de requerer, por ausência de justa causa ou outra razão, o arquivamento de uma investigação contra si; e (d) o agravo regimental anterior buscava o encerramento da persecução penal.



    Em acréscimo, a agravante reitera os argumentos apresentados no agravo regimental anterior, notadamente no que diz respeito à (a) ausência de indícios de autoria e materialidade em relação aos fatos que lhe foram imputados; (b) impertinência da abertura de novo Inquérito para a apuração de fatos que já foram devidamente investigados e em relação aos quais não restaram caracterizados indícios mínimos de autoria e materialidade para a continuidade das investigações; (c) atipicidade das condutas investigadas; e (d) ocorrência de excesso de prazo.



    Requer, assim, “preliminarmente o reconhecimento de nulidade da decisão agravada, por erro de procedimento, para que o agravo regimental interposto ao eDoc. 344 seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado competente”. Subsidiariamente, pleiteia “a reconsideração da decisão agravada, ou, caso assim não se entenda, seja reformada a decisão agravada pelo Órgão Colegiado competente, com o arquivamento do presente procedimento em sua integralidade ou exclusão da agravante do referido procedimento”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltado na decisão agravada, o Inquérito instaurado por determinação da decisão proferida nestes autos é o INQ 4.874/DF, sendo que nele a Procuradoria-Geral da República vem atuando regularmente. Inclusive, o Parquet Federal, órgão detentor da titularidade privativa da ação penal pública e, portanto, parte legítima para recorrer de eventual decisão que arquiva/instaura procedimento investigativo sem a sua anuência/concordância, não apresentou qualquer insurgência contra a medida.



    Desse modo, a irresignação manifestada neste recurso perdeu seu objeto, de modo que a insurgência da agravante em relação à sua manutenção como investigada nos autos do Inq. 4.874/DF deve ser manifestada no procedimento próprio



    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental.



    Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa imediata dos autos, independente da publicação desta decisão.



    Cumpra-se. Intime-se.



    Após, publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente